Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-55.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020633-55.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GPBR PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: THIAGO DE OLIVEIRA E SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS E REITERADAS. DESCONTOS EM DUPLICIDADE E TRIPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA REGULARIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o reclamante afirma que contratou os serviços em fevereiro de 2022, cancelou em abril de 2022 e retomou em novembro de 2022, por meio do vínculo empregatício com a empresa GREEN NET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e que houve cobranças indevidas e reiteradas, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício com a GREEN NET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Afirma que inicialmente, em dezembro de 2022, houve descontos em duplicidade, que persistiram de abril de 2023 a maio de 2024. A partir de junho de 2024, afirma que os descontos passaram a ser em triplicidade. Posto isto, requereu a indenização por danos materiais, em dobro, no valor de R$2.344,47 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e em sede de tutela de urgência, que fossem cessados os descontos.
2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Não obstante as alegações apresentadas em contestação, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade da cobrança em nome do Reclamante, tampouco a existência de débitos em aberto. A única documentação apresentada restringe-se a tela sistêmica (Ids 199988743 e 199988745), na qual o próprio Autor afirma não ter adicionado dependente em seu plano, o que, longe de comprovar a tese defensiva, apenas reforça a ausência de autorização de contratação dos serviços a dependentes.Em sentido oposto, o Reclamante acostou à inicial tela extraída do aplicativo da Ré (Ids 199988743 e 199988745), comprovando o adimplemento das cobranças ora discutidas, inclusive em duplicidade, o que evidencia, de forma inequívoca, a inconsistência da defesa apresentada.Os documentos apresentados pela Ré em nada comprovam a existência de débitos em aberto e regularidade na cobrança referente aos meses de fevereiro/2022 a junho/2025, pois sequer foi juntado aos autos qualquer elemento hábil a demonstrar eventual inexistência de cobrança em duplicidade. Tal omissão evidencia a completa ausência de lastro probatório da defesa e reforça, de maneira categórica, que a razão assiste ao Reclamante.Diante desse cenário, resta incontroverso que a cobrança realizada pela Reclamada carece de respaldo fático e jurídico, configurando-se, assim, como indevida. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da irregularidade da cobrança, com a consequente procedência dos pedidos formulados pela Reclamante.Neste sentido, cito jurisprudência referente ao tema, aplicando-se ao caso:RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. ESCOLA. CURSO DE INGLÊS. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRÁTICA ABUSIVA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10461137220248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2025). (g.n).RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO RECUSADA- AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, foi a recorrente que recebeu os valores, conforme consta na fatura de cartão de crédito “ Decolar” no id. 303684362, portanto, responde em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. 2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu passagens aéreas junto a reclamada e solicitou o cancelamento, o qual foi recusado, mas nunca houve o reembolso dos valores pagos. 3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial para a) CONDENAR a ré na devolução dos valores pagos pela Autora retendo a multa contratual prevista no valor de R$ 2.272,20 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial.b) CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95). 4. Em relação à indenização por danos morais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. 5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 6. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1012885-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025). (g.n).De modo, que deixou a Reclamada de apresentar provas que corroborem a regularidade da cobrança, não evidenciando a origem do débito, conquanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, inciso II do CPC.Neste sentido:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO A SEGURANÇA JURÍDICA PARA EVIDENCIAR A CONFIGURAÇÃO DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22). 3. O extrato juntado ao processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002100-87.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).Deste modo, como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro, conforme autoriza o §3o, I e II, do artigo 14, do CDC. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.Ademais, os documentos apresentados pelo Reclamante são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial.DANO MORAL:Comprovados a conduta lesiva da Reclamada, os danos sofridos pela Reclamante e o nexo de causalidade entre ambos, torna-se imperiosa a procedência dos pedidos formulados, especialmente em face de aplicar-se à relação de consumo a responsabilidade objetiva, a qual dispensa a demonstração de culpa, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam:“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”Concluindo pela responsabilidade da parte Reclamada, faz-se medida a ser imposta a condenação em danos morais.Em casos semelhantes, assim tem se posicionado a jurisprudência:RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NÃO ATENDIDA PELO RECLAMADO – VALORES LANÇADOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046432-74.2023.8.11 .0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2024). (g.n).Logo, a parte Reclamante deve ser indenizada pelos transtornos de cunho moral sofridos, cujo quantum deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.REPETIÇÃO DO INDÉBITO:Por fim, no que diz respeito à repetição de indébito, é notório que os atos ilícitos da Reclamada se configuram pela onerosidade excessiva, resultado da cobrança indevida e do pagamento da dívida pelo consumidor. Dessa forma, a Reclamada se torna responsável pela restituição.Neste caminho, o Código Civil prevê:Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.Logo, sabidamente são aqueles prejuízos que ocorrem no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico, no caso, uma vez incontroverso o recebimento indevido de valores pelo Reclamado referente ao período de dezembro/2022 a junho/2024 no importe de R$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), conforme comprovante anexo a inicial (Id 199988759).Já os valores referente aos meses de fevereiro a novembro de 2022 e julho/2024 e junho/2025 não restou demonstrado pelo Autor a inutilização do serviço ofertado pela Ré, motivo pelo qual, deve ser improcedente.Deste modo, a soma dos valores acima, deverá ser restituído pelo Reclamado na forma DOBRADA nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito.DISPOSITIVO:Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais com restituição em dobro à parte Reclamante no valor de R$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos),na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da data de cada desembolso, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;DECLARAR a rescisão contratual referente ao serviços ofertados pela Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada no DJE.Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95..(...)”
3.A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC.
5. A ausência de prova da origem do débito e a persistência de cobranças após o cancelamento evidenciam a falha na prestação do serviço.
6. Os documentos apresentados pelo consumidor comprovam o pagamento indevido, inclusive em duplicidade, demonstrando a irregularidade das cobranças.
7. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável.
8. O dano moral é configurado em razão da reiteração das cobranças indevidas e dos transtornos suportados pelo consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.
9. O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
11.Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020633-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 734.451.261-00 (RECORRIDO), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), GPBR PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.664.649/0001-84 (RECORRENTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026